Tribunal: TJMT
Processo: 1003605-76.2019.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003605-76.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVANILDO FERREIRA DE ASSIS MOREIRA - CPF: 009.416.022-81 (EMBARGANTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, fundamentou detalhadamente sobre a mora do devedor fiduciante, bem como acerca da capitalização mensal dos juros.

Ademais,
a compensação da dívida com o valor
obtido com a venda extrajudicial do bem e os valores pagos anteriormente à apreensão do veículo, deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IVANILDO FERREIRA DE ASSIS MOREIRA

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 148414157) que rejeitou os Aclaratórios anteriormente opostos.

O Embargante sustenta que
o
decisum
atacado é omisso, eis que n
ão houve manifestação sobre o pedido de dedução, no saldo devedor, do valor atinente à venda do veículo, bem como das 23 (vinte e três) parcelas pagas.

Sob esses argumentos,
requer o provimento dos Declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
por
IVANILDO FERREIRA DE ASSIS MOREIRA

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 148414157) que rejeitou os Aclaratórios anteriormente opostos.

Consta dos autos que o Embargante
IVANILDO FERREIRA DE ASSIS MOREIRA

interpôs Recurso de Apelação
em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
, julgou procedente o pedido e consolidou a posse do bem em favor do Apelado.

Em suas razões recursais, o
Apelante, ora Embargante, alegou que
a sentença merece reforma, sob o argumento de que não houve a comprovação da sua constituição em mora, vez que o Apelado/Embargado enviou a notificação para o endereço antigo do Recorrente.

Ressaltou que a comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, de modo que ausente esta prova, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.

Aduziu que os juros remuneratórios foram pactuados em percentual muito acima da média, qual seja 2,52% (dois vírgula cinquenta e dois por cento) a.m., enquanto que a taxa média de mercado publicada pelo Banco Central era de 1,67% (um vírgula sessenta e sete) a.m.

Asseverou que a capitalização de juros é abusiva, eis que não foi expressamente pactuada entre as partes.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido.

Insatisfeito com o resultado, o Recorrente opôs embargos de declaração, aduzindo que o acórdão é omisso, uma vez que não houve manifestação expressa dos artigos 2.º e 3.º, § 6.º, ambos do Decreto-Lei 911/69, bem como dos artigos 489, § 1.º e 1.022, inciso II, do CPC.

Aduziu, ainda, que não houve comprovação da sua constituição em mora, eis que comunicou o Banco Embargado da alteração de endereço quando da renegociação do contrato.

Na sessão de julgamento de 19/10/2022 esta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado
.

Do referido
decisum
, o Embargante
opôs estes aclaratórios, sustentando omissão no julgado
, eis que n
ão houve manifestação sobre o pedido de dedução no saldo devedor do valor da venda do veículo, bem como das 23 (vinte e três) parcelas pagas.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a irresignação do Embargante não prosperara porque a compensação da dívida com o valor
obtido com a venda extrajudicial do bem e os valores pagos anteriormente, deve ser apurado em na liquidação de sentença.

Desse modo,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto à rejeição dos aclaratórios anteriormente opostos, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022